Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. OFENSAS DE CUNHO RACIAL E PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE CONTRA SERVIDORA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar a ré pelos crimes de injúria racial, nos termos do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, e ameaça, nos termos do art. 147, caput, do Código Penal. A acusada ofendeu a vítima, em seu ambiente de trabalho, utilizando expressões de cunho racial e ameaçando lançar substância em seu rosto. A defesa sustentou ausência de autoria e materialidade e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a autoria e a materialidade dos delitos de injúria racial e ameaça imputados à ré; e (ii) analisar a correção na fixação da pena, à luz das disposições legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam suficientemente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em sede judicial, os quais são harmônicos e coerentes entre si.
4. Os depoimentos das testemunhas presenciais confirmam a prolação da frase ofensiva de cunho racial pela ré (“preta nojenta, vou jogar pimenta na sua cara”), a qual foi proferida com a intenção clara de desqualificar a vítima em razão da sua cor de pele, configurando o crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989).
5. A ameaça de jogar substância irritante no rosto da vítima, proferida em ambiente de tensão e hostilidade, constitui promessa de mal injusto e grave, caracterizando o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.
6. A alegação de que a ré agiu sob emoção ou frustração não configura excludente de culpabilidade, conforme art. 28, I, do Código Penal.
7. A pena foi corretamente fixada com base na valoração negativa dos maus antecedentes da ré.
8. A divergência entre a ata de audiência e a sentença prolatada de forma oral quanto à distribuição das penas foi corretamente sanada, com prevalência do disposto na sentença.
9. Diante dos maus antecedentes e da gravidade concreta dos crimes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A injúria racial se configura quando há ofensa à dignidade da vítima por meio de palavras que a desqualificam diretamente em razão de sua raça ou cor, mesmo que a vítima não ouça diretamente, desde que o conteúdo lhe seja comunicado.
2. A ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave que seja capaz de causar temor na vítima, independentemente da efetiva execução da ameaça.
3. A emoção ou frustração momentânea não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.
4. A divergência entre o teor da ata e a sentença deve ser sanada com base no conteúdo da sentença, prevalecendo esta.
5. A existência de maus antecedentes e a gravidade concreta do delito justificam a não aplicação das penas alternativas previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.